Tribunal: TJBA
Processo: 8000569-08.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: Embargos de Declaração
n.
8000569-08.2023.8.05.0109

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADO: CAUAN FERREIRA DE JESUS

Advogado(s):

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
DEU

PROVIMENTO AO
APELO DO EMBARGA
DO
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
NÃO OBSERVÂNCIA DA TESE DO TEMA REPETITIVO DE Nº 1.313 DO STJ. DEMANDA
RELACIONADA À PRESTAÇÃO DE
SAÚDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

ACÓRDÃO
REFORMADO
.

DEC
LARATÓRIOS ACO
LHIDOS.
LHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000569-08.2023.8.05.0109
, figurando como embargante
ESTADO DA BAHIA

e como embargad
o

CAUAN FERREIRA DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA